Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - TESE REFUTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, com suspensão da pena. A Defesa alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do réu, que se encontrava em liberdade e possuía defensor constituído, acarreta nulidade da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O processo penal tramitou regularmente, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos colhidos em juízo.
A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e demais provas, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.
O réu foi representado por defensor regularmente constituído, que foi devidamente intimado da sentença, conforme previsão do art. 392, II, do CPP.
A jurisprudência afasta a exigência de intimação pessoal do réu solto quando há defensor constituído, inexistindo prejuízo à ampla defesa.
A pena foi fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e suspensão da pena, sendo vedada a substituição por pena restritiva de direitos, conforme Súmula n.o 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal do réu que se encontra em liberdade e possui defensor constituído não acarreta nulidade da sentença, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 392, II, do Código de Processo Penal; Súmula n.o 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2026301, 0706780-94.2024.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 30/07/2025, DJe 07/08/2025;
TJDFT, Acórdão 2051980, 0701930-94.2024.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 01/10/2025, DJe 10/10/2025.